Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711601-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YVANA BELEM PACHECO MAIA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Yvana Belém Pacheco Maia contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por Banco Itaucard S.A. deferiu a liminar (proc. no 0711092-90.2022.8.07.0001, ID no 120903589, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, houve irregularidade na notificação encaminhada com o intuito de constituí-la em mora. 3. Esclarece que a notificação foi recebida por terceiro alheio à lide, o que afasta os efeitos da mora, pois não lhe foi oportunizada a respectiva purga, descumprindo a finalidade do instituto, o que conduziria à nulidade, diante da ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a extinção da demanda originária e a consequente revogação da liminar, diante da ausência de pressupostos indispensáveis à constituição e o desenvolvimento do processo. Sucessivamente, pugna pela suspensão dos efeitos da liminar, com o recolhimento do mandado de busca e apreensão imediatamente. 5. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 34524091). 7. Sem contrarrazões. 8. A agravante apresentou petição com pedido de suspensão do feito (ID no 34991907). 9. É o necessário. Chamo o feito à ordem. 10. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 11. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.951.662/RS e 1.951.888/RS sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1132, que objetiva “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.”. 12. A Segunda Seção, por unanimidade, nos termos do voto da Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão do processamento, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 31/3/2022). 13. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 14. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1132 - REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 15. Aguarde-se na Secretaria. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO